Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-96.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Ilegitimidade passiva da concessionária - Não acolhimento - Concessionária prestadora de serviço público tem o dever de zelar pelos bens que integram a concessão e preservar a integridade física dos usuários do serviço viário, de modo que ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda - Sentença reformada.
Recurso provido.